Tribunal: TJSP
Processo: 1019556-30.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: A apelante não recolheu o preparo do recurso de apelação depois de indeferida a gratuidade da justiça em sede recursal. Determinação para o recolhimento desatendida. Reconhecimento da deserção que se impõe.

RECURSO NÃO CONHECIDO.